Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Considerando que se tornara incontroverso que a autorização para disposição da carteira de planos de saúde da Amil - Assistência Médica Internacional S/A para a APS - Assistência Personalizada à Saúde - APS fora anulada pela Agência Nacional de Saúde - ANS, e que o alcance da autorização lastreara a pretensão deduzida pelo autor/apelado, porquanto sustenta que não teria abarcado o plano de saúde que o beneficia, e que, de sua parte, segundo argumentara, a apelante teria interposto recurso administrativo contra a decisão do órgão setorial, o qual, se desprovido, inexoravelmente, afeta o objeto desta ação, esclareçam os litigantes, notadamente a apelante, em compasso com o princípio da cooperação, o desenlace do aludido procedimento administrativo, notadamente se a autorização que havia obtido a operadora fora definitivamente revogada, de forma a ser prestigiada a efetividade processual. Ressalvo que, obtida essa indispensável informação, que deriva de fato superveniente ao aviamento da ação, o apelo será resolvido sob a ótica do apurado, porquanto a confirmação do aludido ato impacta o litígio que se formara. Retire a Secretaria, ademais, o processo da pauta de julgamento em que está inserido em razão do vertente provimento. I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator